Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-08.2024.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA E O ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em perquirir o cabimento da concessão de auxílio-doença, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.
2. A Lei n. 8.213/1991, em seu artigo 59, estabelece que “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Exige-se neste instituto a incapacidade total e temporária. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado “que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição” (Lei n. 8.213/1991, artigo 42).
3. No caso, o laudo médico pericial reconheceu a incapacidade laborativa do apelante. Todavia, atestou a ausência de nexo causal com o acidente de trabalho ocorrido no ano de 2015, motivo pelo qual a r. sentença de improcedência do pedido de concessão do auxílio-doença acidentário e posterior conversão em aposentadoria por invalidez acidentária deve ser mantida.
4. Negou-se provimento ao recurso.